Tribunal: TJES
Processo: 0008338-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008338-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AÇÃO EXTERNA COMO CAUSA DO DANO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre da aquisição de um equipamento médico por pessoa jurídica para utilização em sua atividade-fim, afastando a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor;

2. O laudo pericial atestou que o rompimento do cabo do acessório ocorreu por ação externa, descartando-se a hipótese de defeito de fabricação, o que afasta qualquer responsabilidade ao fabricante;

3. A ausência de vício no produto e a inexistência de conduta abusiva por parte da fornecedora afastam a pretensão de indenização por danos morais;

4. Recurso desprovido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0008338-57.2021.8.08.0024

Apelante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria

Apelados: Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória contra a sentença (Id 11542042) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda., julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais (Id 11542049), a apelante sustenta, em síntese, que (a) deve ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a aquisição do equipamento médico não visava ao lucro e a apelante é uma instituição filantrópica; (b) a perícia técnica não comprovou o mau uso do equipamento e não afastou completamente a possibilidade de vício de fabricação; (c) o rompimento do cabo da caneta Centurion Ozil ocorreu dentro do prazo de garantia contratual; (d) a recusa da Alcon em efetuar a troca sem custos configura prática abusiva, impondo ônus excessivo ao consumidor; (e) a imposição do pagamento de R$ 38.900,00 por um novo acessório é desproporcional, considerando que o equipamento original foi adquirido por R$ 11.300,00.

Contrarrazões impugnando o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 11542055).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A entidade recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda. e a condenou a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Para tanto, a recorrente sustenta que (a) deve ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a aquisição do equipamento médico não visava ao lucro e a apelante é uma instituição filantrópica; (b) a perícia técnica não comprovou o mau uso do equipamento e não afastou completamente a possibilidade de vício de fabricação; (c) o rompimento do cabo da caneta Centurion Ozil ocorreu dentro do prazo de garantia contratual; (d) a recusa da Alcon em efetuar a troca sem custos configura prática abusiva, impondo ônus excessivo ao consumidor; (e) a imposição do pagamento de R$ 38.900,00 por um novo acessório é desproporcional, considerando que o equipamento original foi adquirido por R$ 11.300,00.

De plano, em que pese tenha a apelante requerido a concessão da gratuidade da justiça, procedeu o recolhimento e comprovação do preparo, o que é incompatível com o respectivo pedido, de modo que o requerimento assim como a impugnação feita pela parte adversa estão prejudicadas.

Por sua vez, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre da aquisição de um equipamento médico por uma pessoa jurídica para utilização em sua atividade-fim, afastando a hipossuficiência da autora.

Em que pese a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entender que as instituições filantrópicas podem ser consideradas consumidoras quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, no caso dos autos, não restou comprovado, notadamente porque a apelante é uma entidade hospitalar de grande porte, que adquiriu o equipamento para uso profissional.

Dessa forma, a instrução processual segue a regra ordinária estabelecida no art. 373 do CPC, segundo o qual incube ao autor o ônus da prova para constituir o seu direito e ao réu, “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

A apelante pretende que seja compelida a empresa apelada a proceder a substituição ou conserto de acessório de equipamento médico denominado Handpiece/Caneta Centurim Ocil, apontado ocorrência de defeito coberto pela garantia.

Em que pese os argumentos da recorrente, a prova pericial realizada pelo juízo esclareceu que o defeito apresentado não decorre de vício de fabricação, mas por manipulação indevida, assim consignado:

[...]

“
A caneta Centurion Ozil trata-se de um acessório do equipamento facoemulsificador Centurion vs active sentry;

Os equipamentos e acessórios foram adquiridos novos, com garantia de 12 meses a contar da instalação, que ocorreu em 22/01/2020;

O cabo compõe a caneta, ou seja, é parte integral de sua estrutura, não podendo ser substituído ou reparado;

O rompimento do cabo possui características de contato com objeto com capacidade de corte, causado por ação externa, descaracterizando-se assim a ocorrência de falha / defeito decorrente de vício de fabricação;

Apesar do fato do dano (rompimento do cabo) ter sido causado por ação externa, não identificou-se sinais de mau uso da caneta, indicando assim, que esta avaria deve ter ocorrido por descuido em sua manipulação
”.

[...]

A prova testemunhal, por sua vez, não desconstituiu a conclusão do expert, de modo, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, “
em linhas gerais diante das provas documental, pericial e oral abojada nos autos, não foi poss
í
vel vislumbrar que o defeito do produto decorreu de vícios de fabricação ou instalação, até porque o equipamento funcionou perfeitamente por meses, tendo em vista que a prova pericial mediante laudo (fls.136/ 157), se coaduna com a análise prévia do parecer técnico realizado no dia 07/12/2020, no relatório de serviços apresentado pela autora na exordial as fls.32/33
”.

Assim, não há elementos aptos a estabelecer à apelada qualquer responsabilidade contratual de garantia, tampouco para configurar eventual conduta abusiva.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.